Tribunal: TJSP
Processo: 1022350-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECEBIMENTO DE VANTAGENS ECONÔMICAS EM TROCA DA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO POR CONTRIBUINTES A TÍTULO DE ISS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - Recurso voluntário do corréu MOISÉS - os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECEBIMENTO DE VANTAGENS ECONÔMICAS EM TROCA DA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO POR CONTRIBUINTES A TÍTULO DE ISS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - Recurso voluntário do corréu MOISÉS - os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum – elementos fático-probatórios dos autos que evidenciam a conduta atentatória aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade da Administração – exigência de vantagem ilícita para benefício próprio – pagamento de propina aos ex-auditores tributários que favoreceram as empresas – concessão de prazo menor para emissão da certidão de quitação de ISS – pagamento de valores em montante inferior ao efetivamente devido – conduta dolosa, que afronta aos princípios da Administração Pública e provocou enriquecimento ilícito, devidamente comprovada - incursão na hipótese normativa do art. 9o, inciso I, da LF no 8.429/92 – sentença de primeiro grau mantida, ratificando-se a prática de atos de improbidade administrativa pelos réus – individualização das sanções cabíveis (art. 12, inciso I, da LF no 8.429/92). Recurso desprovido.